Tribunal: TJSP
Processo: 1008174-48.2016.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
COMPETÊNCIA – Obrigação de Fazer – Retirada do sistema de tubulação da residência da requerente, com as reparações daí decorrentes – Matéria afeta à C. Seção de Direito Privado – A demanda proposta tem por objeto o contrato de prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto – Competência para conhecer e julgar o recurso de apelação é de uma das C. Câmaras de Direito Privado,

Ementa:
COMPETÊNCIA – Obrigação de Fazer – Retirada do sistema de tubulação da residência da requerente, com as reparações daí decorrentes – Matéria afeta à C. Seção de Direito Privado – A demanda proposta tem por objeto o contrato de prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto – Competência para conhecer e julgar o recurso de apelação é de uma das C. Câmaras de Direito Privado, enumeradas de 11a a 38a – Inteligência da Resolução no. 623/2013 (art. 5o, § 1o) e Regimento interno TJSP (art. 100) – Precedentes do Órgão Especial – Recurso de apelação não conhecido, com determinação de redistribuição dos autos a uma das citadas C. Câmaras da E. Seção de Direito Privado.